Tribunal: TCU
Processo: 011.923/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato inicial de concessão de aposentadoria a Valdivino Rodrigues de Morais (CPF: XXX.306.371-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Unidade Jurisdicionada do acórdão proferido, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Unidade Jurisdicionada, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU no prazo de trinta dias; 9.3.3. informe ao interessado o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de ciência pelo interessado, alertando-o de que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão.